Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740042-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HILARIUS REINALDO FORSTHOFER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0712525-03.2020.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por HILARIUS REINALDO FORSTHOFER, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente, determinou a produção de prova pericial e, por fim, sobrestou o curso do Feito até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Manifestação do requerido no Id no 66564581. O réu alega, preliminarmente, que o feito deve ser liquidado pelo rito do procedimento comum; que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor; que a ação é inepta em face da ausência de documentos indispensáveis a seu ajuizamento; que a competência para julgar o feito é da Justiça Federal, que houve abuso do autor na eleição do foro e que há litisconsórcio passivo necessário devendo haver chamamento ao processo. No mérito, apontou a necessidade de realização de prova pericial e causas de redução. Em resposta, a parte impugnada afasta as alegações do banco e requer a rejeição da impugnação, Id no 68081721. Este o relatório. Fundamento e Decido. I - DA LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM Analisando o feito, verifico que o credor não apresentou fatos novos, estando o pedido atrelado ao título judicial ora liquidado que dispõe expressamente acerca dos parâmetros a serem utilizados para o cálculo de eventual débito, assim, em face da natureza do objeto da liquidação, o feito deve prosseguir como liquidação provisória por arbitramento, nos termos do art. 509, I do CPC. II - COMPETÊNCIA Em face do ajuizamento somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar ‘as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte – ratione personae, ressalvadas as matérias atinentes a falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Posto isso, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas no preceito constitucional, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Ademais, a hipótese vertente diz respeito A LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO de sentença coletiva, com abrangência nacional, a viabilizar o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. A propósito, esse entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). III – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA Do dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp. no 1.319.232/DF constou de forma expressa a condenação solidária dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O Código Civil assegura ao credor o direito de em tais situações, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da liquidação apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC, podendo o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. IV - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS Para a execução individual da sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, tem-se que a juntada das cédulas de crédito rural ou de outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente pela parte exequente se afigura bastante para demonstrar a titularidade do direito postulado, atendendo com isso os requisitos do art. 319 (especialmente do inc. IV) e do art. 524 do CPC. Plenamente cabível, nessa hipótese, a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do credor, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada das cédulas rurais), como, inclusive, sua condição de hipossuficiente na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. Nesse sentido, já consolidou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 411 nos termos da ementa abaixo transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Assim, a não apresentação dos extratos e de comprovante de efetiva quitação da dívida pela parte autora não implica inépcia da inicial, sendo da parte ré o ônus da prova acerca de eventual inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC). V - CAUSAS DE REDUÇÃO DO DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR A comprovação de eventual abatimento de valores, em face de liquidação parcial, de renegociação cessão e de securitização (transcorrências durante o desenvolvimento do contrato), na qualidade de fatos extintivos ou modificativos do direito, é ônus do requerido e deve se dar mediante prova documental consistente nos extratos de evolução da dívida específica e efetiva do respectivo contrato à época dos fatos. Nesse passo, analisando os autos, observo que foram juntados diversos documentos pelo requerido e dada a complexidade da matéria, necessária a análise técnica para averiguação de eventuais abatimentos. VI – DOS EXTRATOS JUNTADOS Acerca dos extratos juntados, não há como refutar, sem prova cabal, que tais documentos não sejam verdadeiros ou que não correspondam à realidade da operação contratada, sendo eles aptos a embasarem os cálculos. Além disso, em face do princípio da cooperação, deverão as partes juntar ao feito os documentos que o perito entenda necessários para realização da liquidação. DISPOSITIVO Ante o exposto nomeio como perito do Juízo Felipe Mousinho da Silva, perito contador, cadastrado no sistema deste Tribunal (felipemousinho1988@gmail. com ). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão do RESP n° 1319232-DF. Assevero que o juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994, (Precedentes do STJ REsp 1.370.899/SP). Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, §1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Ressalto que o ônus do pagamento é do requerido, haja vista que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Resp n° 1.274.466/SC). I.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Decisão acerca da impugnação no Id n° 68484156. Quesitos do autor no Id n° 69135388. Embargos de declaração do requerido no Id n° 69382167. Afirma que há contradição no feito, vez que a liquidação deve se dar pelo rito do procedimento comum. Suscita matéria de ordem pública, sob o argumento que recentemente foi atribuído pelo STJ efeito suspensivo à ação de origem. Intimado, o embargado se manifestou no Id n° 70149371. Pede a condenação do requerido pela interposição de recurso protelatório. É o relato Decido. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão e a análise de fatos novos. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. No que se refere ao argumento do autor de que o recurso é protelatório, tenho que para a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC é necessário que o embargante deixe de apontar, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, o que não é o caso dos autos. No que se refere ao sobrestamento do feito, verifico que há nos autos discussão acerca da abrangência nacional da condenação e que o autor reside em outra comarca, tendo o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n° 1.101.937, reconhecido a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, determinando que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não da referida norma deve prosseguir. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.319.232/DF também determinou o sobrestamento de todos os cumprimentos provisórios de sentença e liquidações acerca da matéria. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Atento as determinações, sobresto o andamento do feito até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF). I.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “Liquidação Provisória de Sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)” (Num. 19613778 - Pág. 2/3). Assevera que é competente para o Feito originário a Justiça Federal, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC. Subsidiariamente, defende a remessa do Feito para o foro do domicílio do Autor/Agravado, onde a operação foi contratada. Diz que não se pode admitir a escolha aleatória de foro, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Argumenta que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC e que, ademais, “o fato do Banco ter sido condenado na sentença da Ação Civil Pública exequenda não importa, por si só, em sua obrigação de antecipação dos honorários periciais, pois, naquela demanda, o mesmo já fora condenado nos ônus sucumbenciais” (Num. 19613778 - Pág. 17). Acrescenta que não se aplica ao Feito originário “a tese definida pelo C.STJ no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.274.466/SC, pois o Banco não pode ser considerado ‘devedor’ na presente demanda até haja a instrução probatória sobre os documentos colacionados, que em muitas vezes compravam que o autor sequer pagou a operação, sendo este o verdadeiro devedor” (Num. 19613778 - Pág. 17). Invoca os artigos 130 e 132 do Código de Processo Civil e sustenta “que os demais condenados na ACP de origem sejam chamados para figurar no polo passivo da presente ação, processo em que apura quais seriam os valores efetivamente devidos, a fim de que participem da discussão da formação do valor devido, possibilitando, ao Banco ora agravante, a cobrança dos valores por cada uma das partes” (Num. 19613778 - Pág. 18). Afirma que somente à Justiça Federal compete decidir sobre a existência de interesse jurídico no Feito, impondo-se a remessa do Feito originário para que seja realizada tal análise. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (Num. 19613779 e 19613780). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0712525-03.2020.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente, determinou a produção de prova pericial e, por fim, sobrestou o curso do Feito até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante teceu qualquer consideração em suas razões recursais, até porque o Feito originário já se encontra suspenso em razão da decisão ora agravada, em que foi sobrestado “o andamento do feito até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF)”. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque o Feito originário já se encontra suspenso por força da própria decisão agravada. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador